Tribunal: TCU
Processo: 006.395/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de irregularidades em convênio que tinha por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor dos ex-prefeitos de Barreirinha/AM Sr. Mecias Pereira Batista (1/1/2012 a 31/12/2016) e Sr. Glênio José Marques Seixas (1/1/2017 a 31/12/2020 e 1/1/2021 - atual), e da Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, em razão de irregularidades havidas no âmbito do TC/PAC 353/2010 - Siafi 666502, que tinha por objeto "a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Glênio José Marques Seixas (XXX.861.262-XX), prefeito na gestão 2017- 2020 e atualmente, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas do Município de Barreirinha/AM (04.283.040/0001-49), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3 julgar irregulares as contas de Mecias Pereira Batista (XXX.734.552-XX), prefeito na gestão 2013-2016, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III; 9.4. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência Débito/Crédito 359.693,67 7/8/2015 D 19.749,78 6/10/2021 C 9.5. aplicar ao Sr. Mecias Pereira Batista (XXX.734.552-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao responsável, ao Munícipio de Barreirinha/AM e à Fundação Nacional de Saúde, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências que considerar cabíveis.